Tribunal: TJMT
Processo: 1049719-27.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1049719-27.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA - CNPJ: 08.382.929/0001-34 (APELANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA - CNPJ: 08.382.929/0017-00 (APELANTE), RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA - CNPJ: 08.382.929/0018-82 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA - CNPJ: 08.382.929/0018-82 (APELADO), RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA - CNPJ: 08.382.929/0017-00 (APELADO), RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA - CNPJ: 08.382.929/0001-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ICMS (DIFAL) – OPERAÇÕES DE VENDAS DE MERCADORIAS/BENS E SERVIÇOS PARA CONSUMIDORES NÃO CONTRIBUINTES DE ICMS – ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR REGULAMENTADORA – MATÉRIA ANALISADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ADI 5469 E RE 1287019/DF, COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.093) –
RECOLHIMENTO INDEVIDO
– PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS PARA RECONHECER O DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO NO PERÍODO EM QUE COMPROVADA A QUITAÇÃO -
APURAÇÃO DO
QUANTUM DEBEATUR
EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
– POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DO RECOLHIMENTO INDEVIDO DE TODO O PERÍODO ASSINALADO NA EXORDIAL NESTA FASE PROCESSUAL - RECURSO APRESENTADO PELO ENTE PÚBLICO DESPROVIDO – RECURSO AFLORADO PELAS REQUERENTES PROVIDO – SENTENÇA REEXAMINADA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1 – Segundo entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 5469 MC/DF e no RE n. 1287019/DF (Tema 1.093), é ilegal e inconstitucional a cobrança de diferencial de alíquota nas operações interestaduais de vendas de mercadorias/bens e serviços para destinatários que não sejam contribuintes de ICMS antes da edição de lei complementar regulamentadora da matéria.

2 – Nos termos do entendimento pacificado, firmado pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1.111.003/PR, sob o regime de recursos repetitivos (Tema 115), em havendo prova da condição de contribuinte, a ausência de comprovantes de recolhimento do imposto não prejudica o reconhecimento do direito à repetição de indébito, sendo que esta comprovação poderá ser efetuada em liquidação de sentença, na hipótese de procedência do pedido, para apuração do
quantum debeatur.

3 –
Recurso o Estado desprovido
.
Recurso das requerentes provido.

Sentença em reexame retificada parcialmente
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de hipótese de reexame necessário e recursos voluntários apresentados pelos envolvidos na demanda contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública desta Comarca e Capital do Estado de Mato Grosso, nos autos de Ação de Repetição de Indébito registrado sob o nº 1049719-27.2020.8.11.0041, ajuizada pelas empresas RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA. – Três Lagoas/MS, RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA. – Serra/ES, RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA. – Conde/PB em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, com o desiderato de ver assegurado às autoras o direito de reapurar/restituir/compensar os valores indevidamente recolhidos a título de ICMS Diferencial de Alíquota – DIFAL decorrentes de operações de circulação interestadual de mercadorias realizadas e destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS.

A pretensão das autoras, apesar do longo arrazoado, está fundamentada basicamente na cobrança indevida do ICMS-DIFAL decorrente de sua ilegalidade e inconstitucionalidade por ausência da indispensável edição de lei complementar regulamentadora da EC 87/2015 e instituidora da cobrança, pelo que almeja a restituição/compensação dos valores recolhidos em operações de vendas interestaduais de mercadorias efetuadas a consumidores finais localizados nessa unidade federativa, nos períodos abalizados na exordial, quais sejam, de outubro do pretérito ano de 2015 a março do ano de 2019.

Discorre sobre a indispensável edição de lei complementar regulamentando a Emenda Constitucional n. 87/2015, em conformidade com o que determina o art. 146, III,
“a”
e art. 155, §2º, XII,
“a”,

“d”
e
“i”
, do Texto Magno e, adicionalmente, nova lei estadual posterior, tudo com observância dos princípios da anterioridade de exercício e anterioridade nonagesimal, para, só depois, dar validade à cobrança do DIFAL.

Por fim, quanto a questão, destaca o entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5469 e no RE 1287019/DF - Tema 1.093, cuja tese restou fixada no seguinte sentido:
“A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional n. pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais
”. (Id. 154732280 e 151920691).

Por sua vez, a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, representada pelo Procurador Geral do Estado, Dr. Luiz Alexandre Combate de Farias Tavares, ao prestar as informações necessárias, inicialmente registra que o simples fato de existir pretensão deduzida em juízo não autoriza, por si só, a suspensão da exigibilidade dos débitos, uma vez que tal circunstância não está inserida no rol do artigo 151 e incisos do Código Tributário Nacional. Defende a legalidade da exigência do Diferencial de Alíquota – ICMS DIFAL, cuja cobrança está amparada pela EC n. 87/2015, pela Lei estadual n. 10.337/2015 e garantida pelo Convênio ICMS 93/2015.

Assim, depois de expor suas razões na defesa da legalidade e constitucionalidade da exigência do tributo em questão, depreca pela improcedência da ação de repetição de indébito (154732304).

Sobreveio sentença em que o togado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos delineados na peça vestibular com o fim de determinar a restituição dos valores pagos a título de ICMS – DIFAL apenas nos períodos cujo recolhimento restaram devidamente comprovados nos autos (01.04.2018 a 30.04.2018 e 01.09.2018 a 30.09.2018). Quanto aos demais períodos, justificou o ilustre magistrado sentenciante ser inviável a repetição de indébito, por ausência de elementos comprobatórios do recolhimento indevido, ônus do qual as autoras não se desincumbiram. Por fim, consignou que os valores da condenação deverão ser apurados em liquidação de sentença (Id.154732310).

Inconformado com a prestação jurisdicional de primeira instância, o ESTADO DE MATO GROSSO submete a matéria a este Sodalício via apelação cível, oportunidade em que reforça os argumentos externados na peça defensiva, implorando pelo provimento do recurso com a inversão da sentença a seu favor, mediante a improcedência da ação (Id.154732311).

Intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões ao apelo, sede em que rebateu os argumentos externados pelo Ente Público Fazendário e, ao final, pugnou pelo seu desprovimento e a mantença da decisão em reexame (Id. 154732319).

Por sua vez, as autoras também apresentam insurgência contra a sentença, oportunidade em que defenderam a restituição/compensação de todo o período descrito na peça de átrio (10/2015 a 03/2019), até porque, como restou fixado na sentença ora em combate, o valor da condenação deverá ser apurado em liquidação de sentença, assim, como já restou demonstrado por amostragem ser as apelantes contribuintes e credoras tributárias, nada impede que, nessa fase processual, sejam juntados por elas a integralidade dos comprovantes de quitação indevida do ICMS – DIFAL, propiciando a apuração exata da condenação (154732313).

Convocada a pronunciar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representada pela Procuradora de Justiça, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou pela ausência de interesse público relevante a atrair a manifestação ministerial (Id. 166884154).

Os recursos foram apresentados tempestivamente. Devidamente preparado o recurso aflorado pelas autoras (Id. 155285678). Isento de preparo o recurso manejado pelo Estado de Mato Grosso (Id.155266693).

Após, vieram-me os autos conclusos por distribuição regimental.

É a súmula do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, cuida-se de reexame necessário e recursos voluntários promovidos pelas partes envolvidas no litígio, cada qual apresentando insurgência contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada de Fazenda Pública desta Comarca e Capital do Estado de Mato Grosso nos pontos em que lhes foram desfavoráveis, cuja decisão, em apertada síntese, julgou parcialmente procedentes os pedidos enumerados na peça inaugural, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, com o fim de:

[i] Restituir em favor da parte autora os valores indevidamente recolhidos referentes a cobrança de ICMS a título de diferencial de alíquota nos períodos compreendidos entre 1º.04.2018 a 30.04.2018: Riquena Neto Ar Condicionado LTDA de inscrição estadual 083167501 (Id.41304216 – p.27) e Riquena Neto Ar Condicionado LTDA de inscrição estadual 283685107 (Id. 41304216 – p. 31); 1º-09.2018 a 30.09.2018: Riquena Neto Ar Condicionado LTDA de inscrição estadual 083167501 (Id. 41304216 – p. 33 e Riquena Neto Ar Condicionado LTDA de inscrição estadual 283685107 (Id. 41304216 – 42).

[ii] os valores da condenação devem ser apurados em liquidação de sentença, acrescido de correção monetária contado do pagamento indevido (Súmula 162 do STJ) e juros moratórios a partir do trânsito em julgado (Súmula 188 do STJ), com incidência do índice de 1% ao mês (artigo 161, §1º do CTN).

[iii] extinguir o presente feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ante a sucumbência recíproca (art.86 do CPC) condeno a parte autora em 50% das custas processuais. Isento o estado de Mato Grosso das custas processuais, nos termos do artigo 3ºº, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Condeno as partes ao pagamento pro rata dos honorários advocatícios, que arbítrio em 10% do valor liquidado (art.85, §3º, I, do CPC, a ser atualizado e acrescido de juros moratórios na forma do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal a partir do presente julgado, vedada a compensação (art. 85, §14, do CPC). (...)”.

Analiso o acerto ou não do ato sentencial.

Revisando todo o caderno processual eletrônico, tem-se que o ilustre magistrado sentenciante, após analisar as provas catalogadas com a inicial da ação de repetição de indébito, acolheu as alegações externadas na peça madrugadora para reconhecer a ilegalidade e inconstitucionalidade do ato perpetrado pela administração que, sem respeito às limitações do poder estatal de tributar, com embasamento na EC 87/2015, instituiu cobrança de ICMS-DIFAL nas operações interestaduais de circulação de mercadorias, bens e serviços a consumidor final não contribuinte de ICMS, cuja cobrança, na forma instituída pelo Ente Público Fazendário, tornou-se inadmissível por ausência de norma geral a amparar a exação.

Entendeu o ilustre magistrado, em ressonância com o entendimento que vem sendo adotado por este Sodalício, que não pode a Administração Tributária Estadual estabelecer, por meio de norma infralegal, critérios especiais de tributação, cuja competência é reservada exclusivamente à lei complementar apta a regulamentar a matéria e permitir ao FISCO realizar a cobrança.

Fazendo um retrospecto da instituição de referido imposto (DIFAL), percebe-se que sua instituição teve origem na crescente aquisição de bens, mercadorias e serviços
via internet
, nascendo a necessidade de criação de normas que pudessem regulamentar a cobrança da DIFAL – Diferencial de Alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual da operação destinada ao consumidor final não contribuinte.

Diante desse cenário, regulamentando a matéria, foi promulgada a EC n. 87/2015 e, em nível infraconstitucional, a questão foi regulamentada pelo Convênio 93/2015.

Faço consignar, porque importante ao deslinde da controvérsia, que depois da edição do Convênio 93/2015/CONFAZ, especialmente em face das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona, iniciou-se uma maratona no sentido de demonstrar a ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança do diferencial de alíquota nas operações interestaduais de venda de mercadorias/bens e serviços para destinatários que não sejam contribuintes de ICMS.

A questão foi submetida aos Tribunais Superiores, por via da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5469 MC/DF e do Recurso Extraordinário n. 1287019/DF, com repercussão geral reconhecida (Tema n. 1093), cujo julgamento foi proferido por videoconferência em 24/02/2021, oportunidade em que restou firmada a tese de que
“
a cobrança da diferença de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzida pela EC 87/15, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”
e, consequentemente, declarada a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS n. 93/2015/CONFAZ, por invasão de campo próprio de lei complementar federal.

Ocorre que, atendendo à exigência constitucional e visando à regulamentação da cobrança da DIFAL, o Estado de Mato Grosso, logo após a promulgação da EC 87/2015, disciplinou a matéria através da Lei estadual n. 10.337/2015. Ao depois, em conformidade com o entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal, foi editada a Lei Complementar federal n. 190/2022, ficando a celeuma em torno da questão a ser dirimida no campo da eficácia.

A Suprema Corte modulou os efeitos das decisões proferidas nos dois processos (ADI 5469 e RE n. 1.287.019/DF – Tema 1.093) nas hipóteses da
cláusula nona
do Convênio (contribuintes inscritos no Simples Nacional), inicialmente, a partir da decisão que concedeu medida cautelar nos autos da ADI 5.464/DF (fevereiro de 2016). Para os demais casos, cláusulas, primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio 93/2015, os efeitos foram modulados a partir do ano de 2022, exercício financeiro seguinte à data do julgamento,
ressalvando as hipóteses em que a ação originária houver sido ajuizada em data pretérita ao julgamento do tema de repercussão geral.

Objeto de agravo interno interposto nos autos da ADI n. 5469 MC/DF, a Suprema Corte firmou os efeitos da decisão, esclarecendo que passa a fluir com a publicação da ata da sessão de julgamento do tema de repercussão geral, que ocorreu em 25/05/2021, de modo que o espírito dos julgadores, ao que tudo indica, foi firmar entendimento de que deve ser considerada
“ação em curso”
as demandas protocolizadas até essa data.

Voltando os olhos ao caso concreto, tem-se que a ação de origem foi ajuizada em 15/10/2020, portanto, não sujeita à modulação determinada pela Suprema Corte de Justiça.

Dessa forma, tal como reconhecido no juízo de piso, é inconteste a ilegalidade e inconstitucionalidade da exigência do ICMS-DIFAL para a hipótese em julgamento, haja vista que os débitos são referentes aos períodos de 10/2015 a 03/2019 e a ação foi proposta em 15/10/2020, destarte, repito, não está sujeita aos efeitos modulatórios firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Não merece, portanto, provimento o recurso de apelação cível aflorado pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Num segundo momento, o ilustre magistrado sentenciante determinou que os valores da condenação (restituição/compensação dos pagamentos indevidos) sejam apurados em liquidação de sentença.

Para o desate da controvérsia, é importante ressaltar que as requerentes carrearam aos autos as provas indispensáveis à propositura da ação, em conformidade a exigência prelecionada no artigo 320 do Código Procedimental Civil, especialmente no que pertine à comprovação de suas qualidades de contribuintes na situação abrangida na presente lide.

Nesse sentido, acostaram à inicial comprovantes de quitação (recolhimento) indevido do imposto em questão (ICMS-DIFAL) nos períodos consignados no ato sentencial.

Apesar de as apelantes não terem comprovado nos autos, prematuramente, o recolhimento do imposto em questão nos demais períodos a que aludem, para apuração do
quantum debeatur
, penso que tal situação não compromete o direito delas (apelantes) ao reconhecimento do direito à restituição de indébito, porque tal comprovação pode ser feita em momento posterior, com a finalidade específica de apuração dos valores recolhidos indevidamente.

Como bem salientou o ilustre causídico defensor dos direitos das apelantes, se a própria sentença reconhece que haverá posterior liquidação de sentença para apurar a condenação exata, ou seja, os valores recolhidos indevidamente a título de ICMS – DIFAL, não se justifica reconhecer o direito apenas com relação aos períodos cuja quitação restou comprovada com a inicial. Se a apuração será feita em liquidação de sentença, não há razões para impedir a apresentação futura de provas que demonstrem a quitação indevida e a apuração do valor exato a ser restituído dentro de todo período reivindicado na prefacial.

Nesse sentido tem sido o entendimento jurisprudencial, inclusive dos tribunais superiores –
in verbis.

EMENTA

TRIBUTÁRIO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO RECOÇHIMENTO INDEVIDO – AFERIÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO.

I – Na origem, a Line Seal Vedações Ltda ajuizou ação de repetição de indébito tributário, em face da União Federal, e o pedido foi julgado improcedente. Interposto União Federal, e o pedido foi julgado improcedente. Interposto recurso, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região decidiu afastar o ICMS da base de cálculo do PIS e da CONFINS, mas, quanto à repetição de indébito, entendeu ser imprescindível a juntada das guias DARF para comprovar o recolhimento tributário indevido. No recurso especial, a contribuinte sustentou que, nas ações de repetição de indébito, exige-se apenas comprovação da qualidade de contribuinte, cabendo à fase de liquidação de sentença a juntada de todos os comprovantes de pagamento.

II – O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.111.003/PR,
sob o regime de recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que, havendo prova da condição de contribuinte, a ausência de juntada dos comprovantes de recolhimento não prejudica o reconhecimento do direito à repetição do indébito, sendo que essa comprovação deve ser efetuada em sede de liquidação, para fins de apuração do quantum debeatur, na hipótese de procedência do pedido.

III – Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp nº 1442360, 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Relator Francisco Falcão, DJe 18.11.2019).

EMENTA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 21179294 – MT (2022/0235337-1) DECISÃO. Trata-se de Agravo de decisão que inadmitiu Recurso Especial (art. 105, III, “a” e “c”, da CF) interposto contra acórdão cuja ementa é a seguinte:

RECURSOS DE APELAÇÃO –AÇÃO DECLARATÓRIA -IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – LIVROS VIRTUAIS EM CDs – repercussão geral – entendimento jurisprudencial – precedentes do STF – honorários fixados de forma equitativa – sentença mantida – recursos desprovidos.

(...)

Cumpre salientar que, ausentes os documentos capazes de demonstrar suposta cobrança indevida do tributo, não há razões para futura apresentação de provas a delimitarem o quantum debeatur. No caso, cumpre destacar que, não reconhecido o direito do autor à repetição de indébito, por falta de documentos que demonstrariam a cobrança indevida do tributo (ausência de prova do alegado – CPC, art. 333, inciso I), não há falar em momento posterior, seja administrativamente, seja por liquidação de sentença.

Por outro lado, ao Julgar o REsp 1.1111.003/PR sob o regime dos Recursos Repetitivos, o STJ pacificou entendimento de que, se houver prova da condição de contribuinte, a ausência de juntada de comprovantes de recolhimento não prejudica o reconhecimento do direito à repetição de indébito, sendo que essa comprovação poderá ser efetuada em liquidação, para fins de apuração do
quantum debeatur,
na hipótese de procedência do pedido
, Vejam-se os precedentes: (griffei)

I – Na origem, a Line Seal Vedações Ltda ajuizou ação de repetição de indébito tributário, em face da |União Federal, e o pedido foi julgado improcedente. Interposto União Federal, e o pedido foi julgado improcedente. Interposto recurso, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região decidiu afastar o ICMS da base de cálculo do PIS e da CONFINS, mas, quanto à repetição de indébito, entendeu ser imprescindível a juntada das guias DARF para comprovar o recolhimento tributário indevido. No recurso especial, a contribuinte sustentou que, nas ações de repetição de indébito, exige-se apenas comprovação da qualidade de contribuinte, cabendo à fase de liquidação de sentença a juntada de todos os comprovantes de pagamento.

II – O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.111.003/PR,
sob o regime de recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que, havendo prova da condição de contribuinte, a ausência de juntada dos comprovantes de recolhimento não prejudica o reconhecimento do direito à repetição do indébito, sendo que essa comprovação deve ser efetuada em sede de liquidação, para fins de apuração do quantum debeatur, na hipótese de procedência do pedido.

Precedentes citados: Aglnt no AREsp 1283972/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27/06/2018: AgRg no REsp 34.537/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 08/11/2011; REsp 1111003/PR, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 25/05/2009.

III - Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(...)

Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, motivo pela qual merece prosperar a irresignação.

Ante o exposto, conheço do Agravo para dar provimento ao Recurso Especial a fim de determinar que a Corte de origem proceda à apreciação do pedido de reconhecimento do direito à repetição do indébito independentemente da juntada dos comprovantes de recolhimento.

(AREsp 2179294, Decisão |Monocrática, Ministro Relator Herman Benjamin, DJe 09.09.2022).

Diante desse cenário, sem maiores delongas, estou convicta de que o recurso interposto pelas empresas RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA e suas Filiais merece o provimento almejado.

Diante do exposto, CONHEÇO de ambos os recursos, porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal, e, no mérito, reporto-me às fundamentações aqui expostas para NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo a sentença na parte impugnada pelo Ente Púbico em todos os seus termos, e DAR PROVIMENTO ao recurso aflorado pelas apelantes RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA e OUTRAS, para reconhecer do direito delas à repetição de indébito das importâncias recolhidas indevidamente a título de ICMS-DIFAL durante todo o período assinalado na peça madrugadora da lide (10/2015 a 03/2019), desde que a quitação seja devidamente comprovada na fase de liquidação de sentença.

Diante desse julgamento, inverto o ônus da sucumbência para ser suportado apenas pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que fica isento apenas das custas processuais, por força do art. 3º, I, da Lei estadual n. 7.603/2001.

É como expresso o meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2023